Tribunal: TJES
Processo: 0014600-34.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Arrolamento de Bens; Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014600-34.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ALICE PARENTE BARRETO

APELADO: ADRIANA DE QUEIROZ BARRETO e outros (3)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÕES. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. REEMBOLSO DE DÍVIDAS DO ESPÓLIO. ACORDO SEM ANUÊNCIA DOS HERDEIROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que homologou plano de partilha e indeferiu o direito real de habitação à viúva sob o fundamento de não residência no imóvel, além de não prever reembolsos por despesas pagas pela recorrente e ignorar acordo firmado em juízo diverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se a viúva preenche os requisitos para o exercício do direito real de habitação; (ii) definir se cabe reembolso à viúva por parcelas de financiamento de veículo e despesas de jazigo pagas após o óbito; e (iii) estabelecer a eficácia de acordo celebrado em juízo cível sem a anuência dos herdeiros necessários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste decisão surpresa se a parte é instada a se manifestar sobre os fatos e exerce o contraditório antes da prolação da sentença.

4. A certidão do oficial de justiça goza de fé pública e presunção de veracidade, competindo à parte interessada apresentar provas documentais robustas para desconstituí-la.

5. A viúva faz jus ao reembolso das parcelas de financiamento de veículo do espólio quitadas com recursos próprios após a abertura da sucessão, sob pena de enriquecimento sem causa dos demais herdeiros contemplados com o bem na partilha.

6. É indevido o reembolso de despesas de manutenção de jazigo quando o referido bem é integralmente atribuído à própria requerente no plano de partilha, exaurindo o proveito econômico em seu favor.

7. O acordo celebrado pelo espólio em juízo diverso não atinge o quinhão dos herdeiros necessários, pois estes não anuíram com a transação que dispõe sobre seus direitos hereditários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 884 e 1.831; CPC, arts. 10, 1.010 e 1.013, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023; TJES, Apelação Cível 0015266-20.2019.8.08.0048, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 01/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, os apelados arguiram preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o fundamento de que as razões recursais não atacaram de forma específica os fundamentos da r. sentença, limitando-se a reprisar os argumentos constantes da petição inicial.

Nada obstante, ao revés do alegado, das razões recursais é possível depreender, com precisão, o pedido de reforma da sentença e os fundamentos para tanto, de modo que, ainda que haja repetição de trechos de petições anteriores, o recurso dialoga com o
decisum
vergastado, não havendo cogitar-se da cogitada violação.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada -
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso
. (...)(
TJES
, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. RAPHAEL

AMERICANO

CÂMARA, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. MÉRITO RECURSAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTOS. VALORES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Preliminar Suscitada em Contrarrazões. A repetição de argumentos já formulados na exordial ou na contestação não caracteriza, por si só, óbice para o conhecimento do recurso, tampouco ofensa ao princípio da dialeticidade
. Preliminar rejeitada. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0015266-20.2019.8.08.0048, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 01/11/2023)

Com efeito, no presente caso, a apelante deduz pedido de reforma integral da sentença, impugnando especificamente seus fundamentos, o que indica escorreita observância ao disposto nos arts. 1.010 e 1.013, § 1º, do CPC, não havendo falar em ausência de dialeticidade recursal.

Do exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
MARIA ALICE PARENTE BARRETO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha, que, nos autos da ação de inventário, homologou o plano de partilha apresentado às fls. 579/588, sendo indeferido o direito real de habitação em favor da viúva, ora apelante, sob o fundamento de que os herdeiros fizeram prova de que a recorrente não reside no imóvel objeto da controvérsia.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada
(fls. 717/717-v)
, sustentando que:
(i)
o afastamento do direito real de habitação configurou decisão surpresa, em afronta ao art. 10 do CPC, pois não teria tido oportunidade de infirmar as provas de não residência;
(ii)
a partilha, tal como homologada, acarreta enriquecimento sem causa dos herdeiros, uma vez que a apelante quitou, com recursos próprios, 20 parcelas do financiamento do veículo Ford Fiesta SE e despesas de jazigo após o óbito, totalizando R$ 17.615,20 que não foram compensados;
(iii)
houve comportamento contraditório por parte dos apelados, que ignoraram o acordo homologado judicialmente na 5ª Vara Cível de Vila Velha, no qual se comprometeram a pagar R$ 100.000,00 à recorrente por seu quinhão hereditário.

Pois bem. Após detida análise dos autos e das teses sustentadas pelas partes, verifico que
a sentença vergastada merece parcial reforma
.

Cinge-se a controvérsia a aferir a subsistência do direito real de habitação da apelante, a conformidade do plano de partilha homologado em relação aos pagamentos efetuados pela apelante após a abertura da sucessão, bem como a eficácia de acordo celebrado em juízo diverso.

No que tange ao
direito real de habitação
, a tese de nulidade por decisão surpresa não prospera, uma vez que a recorrente foi instada a se manifestar especificamente sobre a questão (fl. 706), exercendo o contraditório às fls. 710/715.

Entretanto, em sua petição (fls. 710/715), a recorrente limitou-se a alegações genéricas, sem apresentar qualquer elemento de prova capaz de infirmar a certidão emitida pelo oficial de justiça (fl. 688), assim redigida:

“Certifico e dou fé que, em cumprimento ao respeitável mandado, dirigi-me ao local indicado (Rua Jorge Vasconcelos, 70 Praia das Gaivotas - VILA VELHA - ES), em diversos dias e horários sem lograr êxito em ser atendido, oportunidade na qual deixei cartão com meu número de telefone na caixa de correios, vez que
os vizinhos informaram que ela não reside no local.

Nesta data fui contatado através do telefone 27 99311-5835, por pessoa que afirmou ser a requerente e que reside no interior, mas recusou fornecer o endereço, alegando que regularmente comparece no endereço do mandado
, também recusou enviar cópia de documento com foto e marcar dia e horário para receber o mandado no endereço, vez que já está ciente da audiência e comparecera ao ato. Assim, dei integral ciência a MARIA ALICE PARENTE BARRETO, de todos os termos insertos no mandado, vez que a pessoa acima indicada informou verbalmente seu nome completo, endereço completo, demonstrou conhecimento dos fetos tratados na ação e informou e-mail que segue abaixo para receber o link da audiência, conforme o aplicativo de mensagens.”

Ademais, embora sustente que sua ausência no imóvel seria temporária em razão de viagens e visitas a parentes, a apelante também não colacionou comprovantes de deslocamento ou passagens que corroborassem sua versão, bem como não acostou aos autos documentos que comprovassem que permanecia residindo no imóvel, como contas de consumo, por exemplo.

Nesse contexto, ao confrontar a escassez de elementos probatórios trazidos pela recorrente com a certidão lavrada pelo oficial de justiça (fl. 688), verifica-se que a apelante não logrou êxito em desconstituir o conteúdo do referido documento, o qual, por ser exarado por serventuário da justiça no exercício de suas funções, goza de fé pública.

Assim, ausente o requisito da residência familiar previsto no art. 1.831 do Código Civil, o indeferimento do pleito deve ser mantido.

Por outro lado, no que se refere ao
ressarcimento relativo às parcelas do automóvel
, assiste razão à recorrente, uma vez que os comprovantes juntados às fls. 161/180 demonstram que a apelante adimpliu 20 parcelas do financiamento do veículo Ford Fiesta SE após o falecimento do inventariado, totalizando a importância de R$ 16.067,20, bem como consta do registro do veículo junto ao Detran (fl. 592) que a alienação fiduciária em favor da instituição financeira foi baixada.

Diante disso, tendo em vista que o automóvel foi atribuído no plano de partilha (fls. 579/588) também em favor dos apelados, deverá a apelante ser ressarcida do valor despendido, a ser deduzido do montante a ser partilhado.

Diferente sorte socorre o
pleito relativo às parcelas do jazigo no Cemitério Parque da Paz
, pois embora a apelante alegue ter realizado pagamentos após o falecimento, o plano de partilha (fls. 579/588) homologado destinou o referido bem exclusivamente à própria recorrente. Desta feita, como o proveito econômico do bem já lhe foi conferido na totalidade, não há falar em ressarcimento.

Por fim,
no que tange à transação homologada no processo nº 0008165-73.2016.8.08.0035 perante a 5ª Vara Cível de Vila Velha
(id. 13357395), a pretensão de reforma deve ser rejeitada, pois da análise da ata de audiência daquele feito, verifica-se que o acordo foi celebrado pelo espólio, representado pela inventariante, sem que os herdeiros necessários figurassem como anuentes quanto à disposição de seus quinhões hereditários para o pagamento dos R$ 100.000,00 pleiteados.

Assim, tratando-se de disposição que afeta o patrimônio dos herdeiros, a ausência de anuência destes no instrumento impede que o acordo produza efeitos no juízo sucessório, não havendo cogitar-se de comportamento contraditório por parte dos herdeiros que não participaram formalmente da avença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por MARIA ALICE PARENTE BARRETO

e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para determinar que deve ser decotado em favor da apelante o valor de R$ 16.067,20, com correção monetária pelo IPCA a partir de cada desembolso, a título de reembolso pelas parcelas de financiamento do veículo Ford Fiesta SE comprovadamente adimplidas por ela após a abertura da sucessão.

Sem honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)